Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CARÁTER EXTRACONCURSAL. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPEAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PENHORA DE IMOVEL DIVERSO DO QUE GEROU O DÉBITO CONDOMINIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. As taxas condominiais, por constituírem despesas com a administração do ativo da empresa, se trata de crédito extraconcursal, não se submetendo ao plano de recuperação judicial ou ao prazo de suspensão determinado. Precedentes do STJ.
2. A penhora de bem imóvel diverso daquele que gerou o débito condominial em execução não implica na alteração de sua natureza extraconcursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.